Tribunal: TJMT
Processo: 1000858-79.2023.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000858-79.2023.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (IMPETRANTE), Juizado Especial de Sinop (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

HABEAS CORPUS N.º 1000858-79.2023.8.11.9005

_______________________________________________________

Habeas Corpus n.º 1000858-79.2023.8.11.9005

Impetrante:
Flávio de Pinho Masiero

Pacientes:
Adonias Correia de Santana e Hildebrando José Pais dos Santos

Impetrado:
Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop-MT.

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DE QUEIXA CRIME – ALEGAÇÃO DE
VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO – PROCURAÇÃO QUE NÃO ATENDEU ÀS EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA – ORDEM CONCEDIDA.

A interpretação dada ao artigo 44 do Código de Processo Penal é no sentido de se exigir que a procuração outorgada – com o escopo específico que ofertar queixa-crime – contenha, a indicação do respectivo dispositivo penal e a menção do fato criminoso da conduta delitiva.

O querelante não se desincumbiu do ônus de narrar no instrumento de procuração, ainda que de forma sucinta, o fato delituoso, para fins de cumprimento do artigo 44 do Código de Processo Penal.

Sendo de ação penal privada a actio penalis na espécie, operou-se a decadência do direito do ofendido a oferecer queixa-crime, em conformidade com o disposto no artigo 38 do Código de Processo Penal, pois a irregularidade não foi sanada no prazo de seis meses.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

HABEAS CORPUS N.° 1000858-79.2023.8.11.9005

_______________________________________________________

Habeas Corpus n.º 1000858-79.2023.8.11.9005

Impetrante:
Flávio de Pinho Masiero

Pacientes:
Adonias Correia de Santana e Hildebrando José Pais dos Santos

Impetrado:

Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop-MT.

RELATÓRIO

Habeas Corpus Criminal
de
Flávio de Pinho Masiero

Ação:
Penal – Queixa Crime nº 1010771-94.2020.811.0015 em trâmite na
4ª Vara Criminal de Sinop-MT.

Origem:

Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop-MT.

Habeas Corpus:
requer o trancamento da Queixa Crime nº 1010771-94.2020.811.0015, sob o fundamento da extinção da punibilidade nos termos do artigo 107, IV do Código Penal.

Decisão – Liminar
(Id.

175678195
):
deferiu a tutela de urgência vindicada em favor de
Adonias Correia De
Santana e Hildebrando
José Pais Dos Santos,
suspendendo a queixa-crime de nº 1010771-94.2020.811.0015, até o julgamento do mérito.

Informações Prestadas pelo juízo de origem
(Id

177448217):
informou que em cumprimento à decisão liminar proferida em 18.07.2023, nos autos de Habeas Corpus n. 1000858-79.2023.8.11.9005, os autos n. 1010771-94.2020.8.11.0015 se encontram suspensos, até o julgamento do mérito do referido remédio constitucional.

Parecer Ministério Público: (Id
178858654
):
manifesta pela concessão da presente ordem de habeas corpus.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

HABEAS CORPUS N.° 1000858-79.2023.8.11.9005

_______________________________________________________

Habeas Corpus n.º 1000858-79.2023.8.11.9005

Impetrante:
Flávio de Pinho Masiero

Pacientes:
Adonias Correia de Santana e Hildebrando José Pais dos Santos

Impetrado:
Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Habeas Corpus tendo os pacientes Adonias Correia de Santana e Hildebrando José Pais dos Santos visando o trancamento da ação penal privada promovida pela querelante Anderson Luis da Silva Zahn em face dos pacientes/querelados, imputando-lhes a prática do crime contra a honra, qual seja, injúria (artigo 140 Código Penal), que teria ocorrido em 06/04/2020, consoante inicial de Id 175090154.

Aduz, em síntese, a ocorrência do instituto da decadência, e, por conseguinte, a declaração de extinção da punibilidade dos pacientes/querelados, pois, o instrumento procuratório que subsidia a peça inicial, desatendeu aos requisitos exigidos pelo artigo 44 do Código de Processo Penal,
pois não possui indicação dos fatos criminosos.

Da análise dos autos de origem nº 1010771-94.2020.8.11.0015 e os documentos acostados na inicial, verifica-se a ausência dos requisitos expressos pelo artigo 44 do Código de Processo Penal, uma vez que não consta menção ao fato criminoso.

Registre-se que o artigo 44 do Código de Processo Penal autoriza que a queixa crime seja oferecida por procurador com poderes especiais, mas, neste caso, exige-se que conste do instrumento do mandato a menção do fato criminoso, in verbis:

“Artigo 44. A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante
e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal
”.

Dessa forma,
o único instrumento de mandato no id nº 36566315 consta tão somente a outorga de poderes para oferecer a “queixa crime”, no entanto, não foi descrita “a menção do fato criminoso”, conforme exige o referido artigo. Além disso, a exigência justifica-se em razão da imprescindibilidade de estabelecer os limites do mandato, com o intuito de impedir que os eventuais excessos sejam suportados pelo advogado e, não, por quem o constituiu.

Assim, não estando o procurador munido de poderes especiais, não há que se falar em propositura regular da queixa crime e, passado o prazo decadencial, por consequência, em exercício regular do direito à propositura da ação penal privada, opera-se a decadência do direito da queixa-crime, da forma como prevista no artigo 103 do Código Penal e art. 38 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – OFERECIMENTO DE QUEIXA

CRIME [ART. 138, 139 E 140, TODOS DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE – CRIMES DE AÇÃO PENAL PRIVADA – VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO – PROCURAÇÃO QUE NÃO ATENDEU ÀS EXIGÊNCIAS DO ART. 44 DO CPP – DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA PRETEXTADO – INVIABILIDADE – REGULARIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO – EXTEMPORANEIDADE – PRAZO DECADENCIAL DO ART. 38 DO CPP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A interpretação dada ao art. 44 do Código de Processo Penal é no sentido de se exigir que a procuração outorgada – com o escopo específico que ofertar queixa-crime – contenha, a indicação do respectivo dispositivo penal e a menção do fato criminoso da conduta delitiva. O querelante não se desincumbiu do ônus de narrar no instrumento de procuração, ainda que de forma sucinta, o fato delituoso, para fins de cumprimento do art. 44 do CPP. Sendo de ação penal privada a actio penalis na espécie, operou-se a decadência do direito do ofendido a oferecer queixa-crime, em conformidade com o disposto no art. 38 do Código de Processo Penal, pois a irregularidade não foi sanada no prazo de seis meses. (TJ-MT - APR: 00064526120198110007, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/03/2023).”

“HABEAS CORPUS. CALÚNIA E INJÚRIA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. PROCURAÇÃO QUE NÃO FAZ MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO. VÍCIO NÃO SANADO ANTES DO DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 38 E 44 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DEMONSTRADO. ORDEM CONCEDIDA. - Na propositura de ação penal de iniciativa privada, a queixa-crime deve ser instruída com procuração conferindo poderes especiais ao procurador, nos termos do artigo 44 do CPP, sendo imprescindível a menção ao fato criminoso, sem a qual não há regular exercício do direito de ação - Ainda que o vício da procuração possa ser sanado, é necessário que o saneamento seja realizado dentro do prazo decadencial do artigo 38 do CPP, o que não ocorreu no caso, impondo-se o trancamento do processo de origem.(TJ-MG - HC: 10000170959159000 MG, Relator: Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 07/12/2017, Data de Publicação: 18/12/2017).”

Por último, ressalte-se que o vício até poderia ser sanado, se o aditamento da procuração fosse feito dentro do prazo decadencial previsto no artigo
38
do
Código de Processo Penal
. Entretanto, isso não foi feito, e é cediço que o exercício de um direito pressupõe o uso dos meios regulares, o que não se verificou no caso.

Ante o exposto, ratifico a liminar e concedo a ordem para determinar o trancamento do processo n°
1010771-94.2020.811.0015
.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024